Tribunal: CARF
Processo: 15504.731859/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS. E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Devida contribuição a cargo da empresa sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA PARA TERCEIROS
Remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados são bases de cálculo de contribuição social para Terceiros.
GLOSA DE RETENÇÃO.
Devem ser glosados os valores de retenção indevidamente informados em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.731859/2013-93
ACÓRDÃO
2402-013.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEEDBACK CREDITO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA SOBRE A
REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS. E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Devida contribuição a cargo da empresa sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS
CONTRIBUIÇÕES
DA
EMPRESA PARA TERCEIROS
Remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados são bases de
cálculo de contribuição social para Terceiros.
GLOSA DE RETENÇÃO.
Devem ser glosados os valores de retenção indevidamente informados em
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731859/2013-93
2
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não apreciando de matéria estranha à lide para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a]integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano e Rodrigo Duarte Firmino(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-68.604,
proferido pela 11a Turma da DRJ/RJ1, que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Para adequada contextualização, adota-se, em síntese estruturada, o relatório
constante do acórdão recorrido.

DO LANÇAMENTO
1. Constituição do Crédito Tributário
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731859/2013-93
3
O crédito tributário foi constituído pela fiscalização e consolidado em 10/12/2013,
conforme Relatório Fiscal (fls. 94/118), abrangendo autos de infração relativos a obrigações
principais e acessórias, referentes ao período de apuração de 01/01/2009 a 31/12/2010.
2. Autos de Infração – Obrigações Principais
Foram lavrados os seguintes DEBCADs:

DEBCAD 51.044.072-0 – R$ 436.563,05 (R$ 909.653,10 consolidado): contribuições à
Seguridade Social (parte empresa e SAT/RAT) incidentes sobre remunerações de
empregados e contribuintes individuais.

DEBCAD 51.044.073-8 – R$ 14.513,10 (R$ 30.269,50 consolidado): contribuições
destinadas a Outras Entidades e Fundos (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE).

DEBCAD 51.044.074-6 – R$ 580.359,54 (R$ 875.019,67 consolidado): glosa de retenções
indevidamente informadas em GFIP.

DEBCAD 51.044.078-9 – R$ 870.539,31: multa isolada de 150% por compensações com
falsidade de declaração.

DEBCAD 51.044.083-5 – R$ 124.029,68 (R$ 257.920,95 consolidado): contribuições
descontadas dos segurados empregados e não recolhidas (apropriação indébita).

DEBCAD 51.044.084-3 – R$ 38.389,14 (R$ 80.755,01 consolidado): contribuições dos
segurados não descontadas.
3. Autos de Infração – Obrigações Acessórias

DEBCAD 51.044.076-2 – R$ 5.152,14: ausência de folha de pagamento de contribuintes
individuais (art. 32, I, Lei 8.212/91).

DEBCAD 51.044.077-0 – R$ 51.520,74: não apresentação de documentos (art. 33, §§2o e
3o, Lei 8.212/91).

DEBCAD 51.044.075-4 – R$ 4.160,00: GFIP com incorreções e omissões (art. 32-A, II, Lei
8.212/91).

DOS FATOS GERADORES E LEVANTAMENTOS
1. Fatos Geradores Identificados
A fiscalização apontou como fatos geradores:

Remunerações pagas a empregados;

Compensações de retenção informadas sem retenção efetiva;

Pagamentos a contribuintes individuais;

Valores pagos via programa de premiação (Sodexo);
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731859/2013-93
4

Pagamentos sob rubrica “Ajuda de Custo”.
Os valores não foram informados em GFIP nem recolhidos em GPS até o início do
procedimento fiscal (10/09/2013), salvo as retenções indevidamente informadas.
2. Levantamentos Realizados
Os créditos foram constituídos com base nos seguintes levantamentos:

SC – Salários não informados

AP – Apropriação indébita

GR – Glosa de retenção

MC – Multa por compensação com falsidade

CI – Contribuintes individuais

PR – Premiação (Sodexo)

AC – Ajuda de custo
Foram apropriados valores declarados em GFIP e deduzidos salário-família e salário-
maternidade.

CONSTATAÇÕES ESPECÍFICAS DA FISCALIZAÇÃO
1. Glosa de Retenções
A fiscalização constatou ausência de destaque de retenção nas notas fiscais e
inexistência de recolhimentos nos códigos próprios (2631 e 2640). Detectou-se inserção
intencional de retenções inexistentes.
As GFIP de 2009 foram retificadas antes do procedimento fiscal; as de 2010, após
sua instauração.
Aplicou-se multa isolada de 150% com fundamento no art. 89 da Lei no 8.212/91,
ante a caracterização de dolo.
2. Premiação (Sodexo)
Embora o contribuinte alegasse tratar-se de benefício vinculado ao PAT, não houve
comprovação, sendo os valores considerados salário de contribuição.
3. Ajuda de Custo
Os valores eram pagos de forma habitual, fixa e mensal, descaracterizando parcela
eventual, razão pela qual foram considerados remuneração tributável.
4. Obrigações Acessórias
Foram constatadas:
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731859/2013-93
5

Omissões de segurados em GFIP;

Ausência de inclusão de contribuintes individuais em folha;

Não apresentação de documentos relativos à premiação.
Houve aplicação de agravante por reincidência específica em dois autos.

DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte foi cientificado em 16/12/2013 e apresentou impugnação em
15/01/2014, relativamente aos DEBCADs 51.044.073-8, 51.044.074-6, 51.044.072-0, 51.044.078-9
e 51.044.083-5.
Em síntese, alegou:

Não dedução de GPS pagas (2009 e 2010);

Parcelamentos anteriores;

Divergência no valor glosado em 06/2010;

Redução da multa qualificada para 75%;

Pedido de nova apuração com dedução de valores recolhidos;

Suspensão da exigibilidade.

PEDIDO DE PARCELAMENTO
Houve pedido de parcelamento parcial relativamente aos DEBCADs:

51.044.076-2

51.044.075-4

51.044.077-0

51.044.084-3
Tais créditos foram transferidos ao processo no 10680-720.179/2014-71.

DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Em 16/09/2014, a DRJ decidiu:

Manter integralmente:
o DEBCAD 51.044.073-8
o DEBCAD 51.044.072-0
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731859/2013-93
6
o DEBCAD 51.044.083-5

Manter parcialmente:
o DEBCAD 51.044.074-6 (R$ 536.000,00)
o DEBCAD 51.044.078-9 (R$ 804.000,00)
Reconheceu que o pedido de parcelamento implica perda de interesse processual
quanto à parte incontroversa.
A ementa tratou de:

Parcela não impugnada e parcelamento;

Incidência de contribuição patronal e para terceiros;

Glosa de retenção;

Multa qualificada por dolo;

Suspensão da exigibilidade pela impugnação tempestiva.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 17/10/2014 e interpôs recurso
voluntário em 17/11/2014.
Sustenta, em síntese:

Existência de controvérsia interpretativa;

Indevida qualificação da multa.
Posteriormente, apresentou novo pedido de parcelamento, resultando na exclusão
do:

DEBCAD 51.044.078-9 (multa isolada).

MATÉRIA REMANESCENTE EM DISCUSSÃO
Permaneceram em discussão os seguintes débitos:

DEBCAD 51.044.073-8 – contribuições a terceiros;

DEBCAD 51.044.072-0 – contribuição patronal;

DEBCAD 51.044.074-6 – glosa de retenção (R$ 536.000,00);

DEBCAD 51.044.083-5 – apropriação indébita.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731859/2013-93
7

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e, em que pese atendidos os
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, deve ser conhecido na forma a
seguir exposta
Do conhecimento parcial:
Considerando o pedido de parcelamento referente à multa isolada de 150 %
aplicada sobre compensações informadas com falsidade de declaração, deixo de apreciar a
matéria por perda de interesse recursal.
Sem preliminares
Na análise da peça recursal observa-se que o recorrente traz como tese
argumentativa a estrutura de constituição dos créditos tributários, dada a natureza constitutiva da
GFIP, sendo desnecessário o lançamento.
Não lhe assiste razão.
Conforme destacado no item 11 do Relatório Fiscal de lançamento, a autoridade
tributária, na análise dos elementos fáticos, apurou a existência de divergências entre os valores
declarados na GFIP (instrumento de confissão de dívida) e a contabilidade e folhas de pagamento
apresentadas pelo recorrente.
Deste modo, sem qualquer reparo à decisão de piso, cujo voto condutor adoto
como razão de decidir, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023:
DEBCADS 51.044.072-0, 51.044.073-8 E 51.044.083-5
28.
Os créditos acima referem-se a parcela de salários constantes das folhas de
pagamento, valores descontados dos segurados empregados e não recolhidos,
remunerações pagas a diversos prestadores de serviço pessoas físicas lançados na
contabilidade, valores apurados na contabilidade na conta Premiações, onde constam
pagamentos de benefícios por meio da empresa “Sodexo Pass do Brasil” e valores de
gratificação intitulada indevidamente pela empresa como “ajuda de custo” paga em
diversos meses a alguns empregados.
29.
A Impugnante em nenhum momento questiona o mérito dessas rubricas,
consideradas pela fiscalização como salário de contribuição para a Previdência Social.
Prova disso é que pediu parcelamento do crédito DEBCAD 51.044.084-3 que refere-se aos
valores devidos pelos segurados empregados sobre as contribuições lançadas através dos
levantamentos CI – CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, PR- PREMIAÇÃO e AC – AJUDA DE
CUSTO.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731859/2013-93
8
30.
Suas alegações se concentram nos valores lançados. Alega que várias GPS pagas
não foram consideradas pela fiscalização para abater do débito. Em especial a GPS da
competência 09/2010 do CNPJ da matriz no valor de R$ 36.598,22 paga em 17/05/2011.
31.
No entanto, deve-se destacar que todas as guias pagas constantes do sistema de
arrecadação da RFB são automaticamente importadas para o sistema de fiscalização e,
assim, são aproveitadas para abater dos débitos. Todas as GPS juntadas na impugnação
foram verificadas e já constavam do sistema. Portanto, já tinham sido devidamente
apropriadas aos débitos. Com exceção da guia apresentada da competência 09/2010, no
valor de R$ 36.598,22 do CNPJ da matriz (fls. 313) que não consta no sistema. Em consulta
ao sistema por valor pago na data de 17/05/2011 somente consta uma GPS paga para a
filial 23.
32.
Como a GPS em questão não consta do sistema de arrecadação no conta corrente
da matriz, não é possível fazer a apropriação da mesma. Como ela consta do conta
corrente da filial 0023-01 com exatamente os mesmos valores, pode ter havido algum
erro, que deve ser verificado pela Impugnante junto ao banco pagador e, se for o caso,
efetuar o pedido de correção junto à DRF circunscricionante. Somente após realizado tal
procedimento é que a GPS poderia vir a ser considerada.
33.
Logo, sem a efetiva comprovação desse pagamento, não é possível abatê-lo dos
créditos lançados.
34.
A Impugnante também alega que as competências 10 e 11 de 2009 da matriz e 11
e 12 de 2009 da filial 0006-00 foram devidamente parceladas nos DEBCADs 40008649-2 e
40008648-4.
35.
Ocorre que tais débitos DEBCADs 40008649-2 e 40008648-4 se referem a
documentos de cobrança de Débitos Confessados em GFIP. Ou seja, são batimentos
automáticos efetuados pelo sistema de cobrança lançando as divergências entre o que foi
informado em GFIP como devido à Previdência e o que foi pago através de GPS. Como os
créditos aqui tratados se referem a fatos geradores não informados em GFIP, os valores
parcelados não servem para abater destes créditos.
36.
Dessa forma, tendo sido considerados todos os valores efetivamente pagos e
comprovados, não cabe a revisão solicitada pela Impugnante.

37.
Logo, por ser obrigação da empresa recolher as contribuições sociais devidas a seu
cargo, a presente cobrança está sendo apurada, conforme previsão legal abaixo exposta:
Lei 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a)
arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva
remuneração;
b)
recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso,
a contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731859/2013-93
9
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês
subsequente ao da competência; (Redação dada pela Lei no 11.933, de
2009). (Produção de efeitos).
(...)
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais
previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições
tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de
pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação
acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
DEBCAD 51.044.074-6
39.
O crédito em questão é referente à glosa de compensação de retenções
indevidamente efetuada, uma vez que a fiscalização constatou, através das Notas Fiscais
de Prestação de Serviço de todos os estabelecimentos da empresa, que nenhuma delas
possuía o destaque da retenção, bem como não foram encontradas no sistema
informatizado da RFB nenhuma GPS recolhida nos códigos que identificam as retenções
(2631 e 2640). Assim, não tendo havido o destaque da retenção nas notas fiscais e nem o
recolhimento de retenção, não há o que ser compensado.
40.
A fiscalização detectou que a prática de inserir retenções inexistentes foi utilizada
em todo o período fiscalizado – 2009 e 2010. E tanto a Impugnante tinha ciência de que
tal procedimento era irregular que retificou todas as GFIP do ano de 2009 suprimindo as
retenções antes do início do procedimento fiscal. Porém, as GFIP do ano de 2010 foram
retificadas somente após o início do procedimento fiscal, quando o contribuinte perdeu a
espontaneidade para alterar aquele documento declaratório.
41.
A Impugnante não contesta a glosa efetuada, alega apenas que não concorda com
o valor glosado na competência 06/2010 de R$ 91.359,54, pois o valor correto é de R$
47.000,00.
Procede a alegação da Impugnante nesse quesito. Conforme verifica-se na GFIP da
competência 06/2010 da matriz, anexada pelo Auditor Fiscal autuante às fls. 219, o valor
informado de retenção sofrida e compensada é de R$ 47.000,00
Quanto à qualificação da multa, impacta destacar que os lançamentos ora analisados, que
são referentes a cota patronal, terceiros e segurados foram objeto de lançamento de
multa de ofício (75%), enquanto a glosa de retenções declaradas teve a aplicação da
multa de mora (20%), que são aquelas aplicáveis ao caso.
Ressalte-se que a multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei
9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre
a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731859/2013-93
10

Destarte, sem razão a recorrente
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário apresentado, não
conhecendo a parte para a qual ocorreu a perda do interesse recursal, e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 738
DF CARF MF
Original